Tribunal: TJMT
Processo: 1029823-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 205.952.201-34 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029823-21.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. O Recorrido sustenta ter sido surpreendido com cobranças em seu holerite referente a empréstimo na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” nunca solicitado, pleiteando, assim, a declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais, uma vez que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário desde o ano de 2016 com parcelas no valor de R$ 185,36.

2.
Sobreveio sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos materiais, por outro lado julgou improcedente o pedido de danos morais..

3.
A prestação do serviço pela empresa foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos na folha de pagamento do autor, provenientes de suposto contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito.

4.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

5.
Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito discutido nos autos.

6.
Outrossim, a parte Recorrida deve ser restituída em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, das parcelas que lhe foram debitadas indevidamente.

7.
Neste ponto, insta registrar que a parte autora comprovou ter sofrido o desconto via cartão de crédito pelo histórico de consignação acostado aos autos e holerite.

8.
Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do Recorrente. A s
ituação vivenciada corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022